Tribunal: TJDFT
Processo: 0740518-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740518-19.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO CESAR PAGI CHAVES AGRAVADO: ALESSANDRA TEREZA PAGI CHAVES FONSECA, ANA GABRIELA PAGI CHAVES DIAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paulo César Pagi Chaves em face da r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, nos autos do Processo no 0004321-59.2003.8.07.0016, indeferiu a impugnação e manteve a autorização de venda de um imóvel do acervo partilhável, nos seguintes termos: “Há débitos do espólio cuja quitação somente se mostra possível com a alienação de bem imóvel do acervo partilhável. Quanto ao Apartamento 206, Lote 1, Bloco B, CCSW3, Residencial Bela Vista, Sudoeste, Brasília/DF, matrícula 120.275, há apenas promessa de compra e venda de ID 100746564, em nome da inventariada Maria Beatriz Pagi Chaves. Na CRI de ID 105922092, o imóvel não está registrado em nome da inventariada. Ao impugnante Paulo César Pagi Chaves foi determinado pela decisão de ID 113705710 a prestação de contas em relação à venda não autorizada do veículo I/M Benz C230k, Ano 2005, Placa JFQ 1030. Por isso foi determinado o abatimento do valor do veículo do quinhão do herdeiro impugnante. Os bens arrolados nestes autos são do espólio, não sendo permitido aos herdeiros os tratarem como se fossem bens particulares. Dessa forma, indefiro a impugnação de ID 166639980 e mantenho a autorização consignada sob o ID 166515073. Concedo o prazo de sessenta dias para a promoção da venda. Ao final, deverá a inventariante informar o juízo, independentemente de intimação.” Em resposta aos Embargos de Declaração opostos pelo ora Agravante, foi proferida a decisão a seguir reproduzida: “Cuidam-se de embargos de declaração manejado por Paulo Cesar Pagi Chaves onde o embargante aduz a existência de omissão na decisão de ID n. 168610461. O recurso é tempestivo. Presentes, pois, seus pressupostos de admissibilidade. Contudo, no mérito, os rejeito, uma vez que não existe a contradição ou omissão na decisão guerreada. Neste sentido, saliento que a embargante ataca pontos já objeto de análise no referido decisum, promovendo-se, na verdade, reanálise de mérito por meio oblíquo, o que é vedado pelo ordenamento recursal. Neste sentido: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.É dever do julgador enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 2.Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e serve para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão. Não se presta ao reexame da matéria. 3.Embargos de declaração desprovidos. (Acórdão 1350532, 07053941720208070020, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, sobre o imóvel localizado no setor Sudoeste falta a averbação da quitação mencionada nos embargos na matrícula do imóvel, o que impossibilita a venda imediata do bem. Portanto, o imóvel do espólio cuja venda foi autorizada se mostra o mais vendável. Assim, julgo IMPROCEDENTES os presentes embargos declaratórios eis que não denoto qualquer obscuridade, omissão ou contradição na decisão vergastada. P.R.I.” Em síntese, o Agravante insurge-se contra a venda do imóvel onde reside, para o pagamento de impostos, sob o argumento de que existem outros bens passíveis de venda. Destaca que a alienação do imóvel foi autorizada pelo Juízo de origem sem que fosse intimado para se manifestar sobre a alienação e o valor da avaliação. Defende que se afigura desproporcional a venda do imóvel avaliado por R$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais) para o pagamento de ITCD no importe de R$ 328.147,97 (trezentos e vinte e oito mil, cento e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos), sobretudo porque há outros bens que podem ser alienados para esse fim. Sustenta que, nos termos da Súmula 114 do STF, até o presente momento, o ITCMD é inexigível, pois ainda não teve os seus cálculos homologados. Argumenta que a venda do imóvel somente é possível com a autorização de todos os herdeiros. Salienta que o princípio da execução menos gravosa deve ser aplicado à situação dos autos, pois o Agravante reside no imóvel cuja alienação foi autorizada e há outros bens que podem ser alienados para o pagamento do imposto. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravado. No mérito, requer que seja revogada a autorização de alienação do imóvel situado na SHIS QI 9, Conjunto 18, Casa 16, Lago Sul, Brasília/DF, determinando a venda de outros bens arrolados no inventário. O recolhimento do preparo foi comprovado - Id. 51645884 e Id. 51649069. É relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em síntese, requer o Agravante que seja atribuído efeito suspensivo à decisão que autorizou a venda do imóvel, sob o argumento de que não foi intimado para se manifestar a respeito da alienação e avaliação, e porque há outros bens passíveis de venda para o pagamento do imposto. Todavia, em juízo de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida vindicada, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Cuida-se, na origem, de inventário dos bens deixados por Maria Beatriz Pagi Chaves, falecida em 26.9.2003. No que tange à alienação de bens do inventário, o art. 619 do CPC assim prevê: “Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz: I - alienar bens de qualquer espécie;” Desse modo, para a venda de bens arrolados no inventário, faz-se necessário que todos os herdeiros sejam ouvidos, pois, por se tratar de medida excepcional, depende da concordância de todos os herdeiros. Na hipótese dos autos, contudo, entendo que a discordância do Agravante está acobertada pela preclusão, pois ele tinha ciência do requerimento de alienação do bem e deixou de se manifestar em tempo hábil. Verifica-se que a Inventariante requereu autorização para vender o imóvel localizado à SHIS QI 9. Conjunto 18, Casa 16, Brasília/DF. Foi, então, proferido o despacho Id. 1618804861, determinando que fosse juntada a avaliação do imóvel, bem como a intimação dos herdeiros para se manifestarem sobre o pedido após a avaliação. Após, a decisão Id. 165548977, determinou a manifestação das partes acerca da avaliação do imóvel. Destaca-se que o Agravante possui advogado constituído nos autos e ambos os despachos foram publicados em seu nome/advogado, mas o Agravante, mesmo tendo ciência da possibilidade de o imóvel ser alienado, deixou de manifestar sua discordância. Por esta razão, a decisão Id. 166515073 (autos de origem) autorizou a venda do citado imóvel, considerando que não houve discordância dos herdeiros. Por fim, ressalta-se que o imóvel indicado pelo Agravante na origem, a princípio, não pode ser alienado, pois os documentos acostados apenas indicam a sua quitação, sem que esta tenha sido devidamente registrada na matrícula do imóvel. Ante o exposto, recebo o presente Agravo no efeito meramente devolutivo. Intimem-se as Agravadas para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora